Tribunal: TJDFT
Processo: 0710865-72.2024.8.07.0020
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI 911/1969. INTIMAÇÃO PESSOAL DO CREDOR. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. OBSCURIDADE. REEXAME DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, cujo objetivo é o de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão, além de buscar a correção de eventual erro material.
2. Inexiste no Acórdão recorrido quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, tratando-se de mera pretensão de reexame do julgado.
3. A irresignação da parte quanto à justiça da decisão e a pretensão de reforma daí decorrente devem ser manifestadas pela via processual adequada, não se prestando os Embargos de Declaração ao atendimento dessa finalidade.
4. Recurso CONHECIDO, mas NÃO PROVIDO.